Tribunal: TJMT
Processo: 1026158-08.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026158-08.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026158-08.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA -PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026158-08.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação.

A embargante aponta contradição no aresto
“em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar”.

Aduz que os laudos/orçamentos consistem em documentos unilaterais e sem embasamento técnico.

Cita julgados supostamente em sentido contrário à conclusão da Câmara.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026158-08.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aponta contradição no aresto
“em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar”.

Aduz que os laudos/orçamentos consistem em documentos unilaterais e sem embasamento técnico.

Cita julgados supostamente em sentido contrário à conclusão da Câmara.

A contradição que permite ingressar por esta via é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio acórdão, o que não se verifica neste caso.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). (Sem destaque no origina).

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, e ficou assim decidido:

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do total de R$50.084,83 que pagou pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos cujas fotos anexou na inicial.

Como são dez os segurados, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Gilmar Martins Torres

O laudo técnico de Id n. 77866658, pág. 21, traz o relato de que a queima dos aparelhos decorreu de descarga atmosférica (raio) na data constante no Relatório Final do Sinistro (Id n. 77866658, pág. 9).

Neste caso é devido o ressarcimento, pois compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e, por conseguinte, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...).
(Apelação Cível, Nº 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Sem destaque no original).

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6º da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; Relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; data do julgamento - 03/03/2021; data de registro - 03/03/2021).

(...)

3 –
Lycurgo Iran Nora

Os laudos técnicos de Id n. 77866660, págs. 27/30, revelam que os danos são “devido oscilação com queda de energia e posteriormente sobre carga”.

A data desse fato está descrita no documento de Id n. 77866660, pág. 24 (Aviso de Sinistro). Nesta hipótese, o ressarcimento se impõe.

(...)

5 –
Selvino Faccio

O laudo técnico de Id n. 77866662, pág. 16, refere-se a descarga elétrica (raio) e menciona a data do evento danoso. Por consequência, o ressarcimento é necessário.

6 –
Daniela Oliveira Cardoso

O laudo técnico de Id n. 77866663, pág. 33, alude a “descarga elétrica”, e a data respectiva está no Id n. 77866663, pág. 5 (Relatório Final do Sinistro).

Assim, cabe o ressarcimento.

7 –
Luciana de Oliveira Tomaz

Nos laudos técnicos há a informação de que a máquina de lavar e a geladeira da segurada “não apresentou conserto devido a uma descarga elétrica, que acabou ocasionando a queima da parte automática da lavadora e assim danificando os demais componentes principais para funcionamento na qual não há conserto”, além de ter causado a “queima dos componentes como o motor principal e toda parte elétrica da geladeira na qual não há conserto” (Id n. 77866664 – págs. 21/22). E a data respectiva consta no Formulário de Aviso de Sinistro (Id n. 77866664 – pág. 18). É, então, devido o ressarcimento.

8 –
Mauro Eugenio Resende Laluci

Os laudos técnicos de Id n. 77866665, págs. 12/13, indicam que os aparelhos eletroeletrônicos foram avariados em razão de “oscilação de energia” e “queda brusca de energia”. E a data encontra-se no Relatório Final de Sinistro (Id n. 77866665 – pág. 5). Dessa forma, o ressarcimento é medida que se impõe.

9 –
Adair Hirch

No laudo técnico de Id n. 77866666, pág. 16, está consignado que a “queima” se deu por “descarga atmosférica”. E a data se encontra no Relatório Final de Sinistro (Id n. 77866666, pág. 10). Posto isso, é imprescindível o ressarcimento.

10 –
Granja Supermercado Ltda EPP

O laudo técnico apresentado indica que a “queima” tem origem em “ocilação de energia” em 5-8-2016 (Id n. 77866667 – pág. 24). Logo, é devido o ressarcimento.

Por conseguinte, à exceção dos segurados Joacir José Cenedese e Eduardo Cezarino Crema, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo.

Isso porque, os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

(...)

Desse modo, não havendo controvérsia quanto ao pagamento dos prêmios pela seguradora (apelada) e comprovado o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que diz respeito aos segurados acima relacionados, deve ser-lhes efetuada a restituição pretendida.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do esperado pela embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência bem como com a valoração da prova existente nos autos não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

“(...)

V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016). VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”

(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Pede, ainda, o prequestionamento dos artigos 205, 206 e 210, da Resolução 414/2010 da ANEEL; 373, inciso I, do CPC; e 37, §6º, da CF. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021